Tribunal: TCU
Processo: 041.036/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 38000857200600141, firmado com o/a MINISTERIO DA ECONOMIA, Siafi/Siconv 573836, função TRABALHO, que teve como objeto OBJETO: ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS-PNPE, VISANDO A QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL, APROMOCAO E A CRIACAO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA OS JOVENS EM SITUACAO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COM (no da TCE no sistema: 1395/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11290/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Pública de Emprego, em desfavor de Sociedade Eunice Weaver de Aracaju e Maria Auxiliadora Moura Vasconcelos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE/SPPE 141/2006-SEWA/SE, cujo objeto era o "estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do programa nacional do estimulo ao primeiro emprego para os jovens-PNPE, visando a qualificação social e profissional, a promoção e a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens em situação de maior vulnerabilidade social." Considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, incide a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, no caso de o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, de acordo com entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o termo inicial da fluição da prescrição intercorrente ocorrerá somente a partir do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, a prescrição intercorrente, in caso , teve como termo inicial a data de 3/4/2009, com a conclusão do Relatório de Demandas Especiais da Controladoria-Geral da União; Considerando que transcorreram mais de 3 anos, entre a data da Nota Informativa 1143/CCC/SPPE/MTE, de 19/8/2010 (peça 80), elaborada para subsidiar resposta ao TCU sobre a análise da prestação de contas do Convênio, e a Nota Informativa 1288/2014, de 17/7/2014 (peça 83), que concluiu sobre a necessidade de requerer ao convenente documentação complementar para à prestação de contas final, configurando a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do representante do Ministério Público, no sentido da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e com os arts. 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo abaixo especificado, em razão da consumação da prescrição intercorrente, dando ciência aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 041.036/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Auxiliadora Moura Vasconcelos (XXX.796.265-XX); Sociedade Eunice Weaver de Aracaju (13.042.387/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.